Tribunal: TCU
Processo: 000.660/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Concorrência e Uasg 158133 (Objeto: Contratação de empresa para execução de obras para construção de Unidades de Alimentação Nutricional, no sistema construtivo ́Light Steel Frame ́, nos campi de Baturité, Camocim, Caucaia, Paracuru, Horizonte, Tianguá e Ubajara do IFCE.)

Inteiro teor:
Acórdão 877/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente e em dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) sobre a seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e ao IFCE, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.660/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ramilos Construções Ltda. (09.060.561/0001-50). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE), Prhiscilla de Queiroz Garcia Tavares da Motta (6745/OAB-PI). 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) sobre a seguinte impropriedade identificada na Concorrência 90003/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação de propostas com menor preço sob a justificativa de inexequibilidade, sem realizar diligência a fim de verificar a exequibilidade das propostas, em desrespeito ao art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência consolidada do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 465/2024-TCU-Plenário (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 803/2024 - Plenário (rel. Ministro Benjamin Zymler), 2.378/2024 - Plenário (rel. Ministro Benjamin Zymler) e 214/2025 - Plenário (rel. Ministro Jhonatan de Jesus).